Tribunal: TJMT
Processo: 1031376-67.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031376-67.2024.8.11.0000
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL - CPF: 875.306.511-53 (REQUERENTE), SAMUEL MORAES DE REZENDE - CPF: 383.690.281-87 (REQUERIDO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. PRESUNÇÃO INDEVIDA DE UNIÃO ESTÁVEL E DE SIMULAÇÃO CONTRATUAL. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVAS DOCUMENTAIS E CONFISSÃO JUDICIAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Ação Rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, objetivando a desconstituição de acórdão proferido em apelação cível, que reconheceu a simulação de contratos de compra e venda e de locação firmados entre a autora e o requerido, com base na suposta existência de união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel. A autora sustenta que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato e violação manifesta a normas jurídicas, ao admitir fatos inexistentes e desconsiderar provas constantes dos autos, inclusive confissão judicial da ocupante do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato verificável a partir dos autos, nos termos do art. 966, VIII, do CPC; (ii) estabelecer se a decisão violou manifestamente normas jurídicas que regulam a prova, o registro imobiliário e os direitos da parte proprietária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão rescindendo incorre em erro de fato ao admitir como existente união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel, quando os autos originários revelam confissão da própria ocupante no sentido de que mantinha relação extraconjugal (concubinato impuro), não havendo qualquer declaração testemunhal que confirme a referida união.

Configura-se erro de fato também ao presumir-se a simulação dos contratos de compra e venda e de locação com base em suposta relação afetiva, sem que haja prova documental ou testemunhal que sustente tal conclusão, e ao desconsiderar expressamente a titularidade registral do imóvel em nome da autora.

Viola-se manifestamente o art. 1.245, §2º, do Código Civil ao afastar a presunção de propriedade baseada em registro público, sem prévia anulação do título por meio de ação própria.

O acórdão rescindendo contraria o art. 1.228 do Código Civil ao negar à autora, proprietária registral, o direito de reaver o bem, bem como os arts. 252 e 259 da Lei nº 6.015/73, que conferem eficácia ao registro imobiliário enquanto não cancelado por decisão judicial.

O julgado também desrespeita o art. 371 do CPC ao desconsiderar provas produzidas pela autora, inclusive confissão judicial da ocupante do imóvel; o art. 7º do CPC, ao comprometer a paridade de armas entre as partes; e os arts. 5º, II, XXII, XXXVI e LV da Constituição Federal, ao violar princípios da legalidade, contraditório, devido processo legal, proteção à propriedade e ao ato jurídico perfeito.

A jurisprudência do STJ exige ação própria para desconstituição de registro e declaração de simulação, sendo incabível a decretação incidental em ação possessória ou de despejo, mormente diante da ausência de provas robustas e da existência de confissão em sentido contrário.

O requerido reconhece, em contestação, que o acórdão rescindendo se baseou em presunções e não nas provas dos autos, o que reforça o vício da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

O erro de fato rescindente se configura quando a decisão reconhece como existentes fatos que os autos desmentem de forma inequívoca, especialmente diante de confissão judicial em sentido contrário.

A simulação de negócio jurídico e a desconstituição do registro imobiliário dependem de ação própria e de provas robustas, sendo vedada a decretação incidental em ações possessórias ou de despejo.

A desconsideração de provas documentais e confessionais e o julgamento com base em presunções infundadas caracterizam violação manifesta a normas jurídicas, inclusive constitucionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II, XXII, XXXVI e LV; CC, arts. 104, 1.228 e 1.245, §2º; CPC, arts. 7º, 98, §3º, 371, 374, II, 389 e 966, V e VIII; Lei nº 6.015/1973, arts. 252 e 259.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.301.692/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 18.10.2012.

R E L A T Ó R I O

AÇÃO RESCISÓRIA 1031376-67.2024.8.11.0000

REQUERENTE: MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL

REQUERIDO: SAMUEL MORAES DE REZENDE

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por MARA REZENDE DE OLIVEIRA PIMENTEL em face de SAMUEL MORAES DE REZENDE, objetivando a desconstituição de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado desta Corte nos autos da Apelação Cível nº 0000900-70.2011.8.11.0048, que transitou em julgado em 23/02/2023 (id 250012685 - pág.91-103).

A autora fundamenta seu pedido no artigo 966, incisos V e VII, § 1º do Código de Processo Civil, alegando, em síntese, que o acórdão rescindendo incorreu em manifesta violação a normas jurídicas e em erro de fato verificável pelo exame dos autos.

Em síntese, narra que, em agosto de 2011, notificou extrajudicialmente o requerido Samuel Moraes de Rezende para desocupação de imóvel de sua propriedade, que se encontrava locado para moradia dos filhos do locatário e da genitora destes, então sua
concubina
. Diante da não desocupação do bem, a autora ajuizou Ação de Despejo contra o locatário, ocasião em que a então ocupante do imóvel propôs Ação de Oposição ao Despejo.

Aduz que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão ora impugnado, por meio do qual foi mantida a improcedência do pedido de despejo, incorreram em erro de fato, ao considerarem configurada união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel, bem como simulação tanto na venda do imóvel quanto no contrato de locação.

Aponta que tais conclusões não encontram amparo nas provas produzidas nos autos, sendo que a própria ocupante do imóvel teria confessado em juízo a ocorrência de concubinato impuro, e não de união estável, além de ter reconhecido que o imóvel foi adquirido exclusivamente pelo requerido com recursos próprios e que ela tinha pleno conhecimento de que a propriedade estava registrada em nome da autora desde o ano de 2001.

Sustenta, ainda, a ocorrência de violação manifesta aos artigos 5º, incisos LV, XXII e XXXVI, da Constituição Federal; artigos 104, 153, 188, 493, 494, 1.228 e 1.245, § 2º, do Código Civil; artigos 7º, 371, 374 e 389, do Código de Processo Civil; artigos 242 e 259, da Lei nº 6.015/73; e artigo 13, da Lei nº 8.245/91.

Pugna pela concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, pela procedência do pedido para desconstituir o acórdão rescindendo, com a determinação de novo julgamento da causa.

Decisão concedendo a gratuidade da justiça à autora (id 258760666).

Regularmente citado, o requerido Samuel Moraes de Rezende apresentou contestação, na qual não se opõe ao pedido rescisório (id 261339776).

Aduz que
"a sentença não se fundamentou nas provas dos autos, mas em ilações, suposições, presunções, algo incabível quando há abundantes provas em sentido contrário e inexistem provas seguras e robustas que sustentem juízo de presunção"
.

Aponta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa no processo originário, porquanto houve julgamento antecipado da lide com declaração de improcedência por insuficiência de provas, apesar da existência de requerimento para produção probatória. Informa que os filhos do requerido atingiram a maioridade, formaram família e não residem mais no imóvel, e que os aluguéis estão quitados até setembro de 2024, restando pendentes apenas alguns IPTUs e juros de mora em negociação, comunicando ainda que não irá mais pagar aluguel para moradia da genitora de seus filhos em comum. Por fim, requer a gratuidade da justiça.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, frente a ausência de interesse público a justificar sua intervenção (id 262576289).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à justiça gratuita pleiteada pelo requerido, verifico que estão presentes os requisitos para sua concessão, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, razão pela qual a defiro.

No que diz respeito ao mérito da Ação Rescisória, o caso comporta análise à luz do artigo 966, incisos V e VIII, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: [...] V - violar manifestamente norma jurídica; [...]

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos."

Destaco que o § 1º do artigo 966 do Código de Processo Civil estabelece que
"há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado".

A doutrina processual contemporânea esclarece que o erro de fato se caracteriza quando o julgador incorre em equívoco na percepção da realidade fática estampada nos autos, seja ao admitir um fato inexistente, seja ao considerar inexistente um fato que efetivamente ocorreu e está demonstrado no processo.

No cerne da controvérsia, tem-se que o acórdão rescindendo reconheceu como simulados os contratos de compra e venda e de locação firmados entre a autora Mara Rezende e o requerido Samuel Moraes, ao fundamento de que a ocupante do imóvel, Sra. Luciana de Matos Figueira, mantinha com o requerido relação de união estável e que, portanto, a posse por ela exercida decorreria do vínculo afetivo com Samuel, tornando descabida a pretensão de despejo por inadimplemento contratual.

Na espécie, a análise minuciosa dos autos revela que o acórdão rescindendo incorreu em erro de fato ao considerar demonstrada a existência de união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel, bem como ao admitir a ocorrência de simulação na compra e venda do bem e no contrato de locação, sem que tais circunstâncias estivessem efetivamente comprovadas nos autos.

Com efeito, extrai-se dos fundamentos do acórdão rescindendo que o Tribunal considerou que o imóvel teria sido adquirido pela ocupante e pelo requerido durante o período em que se mantinham em união estável, tendo havido simulação na compra do imóvel pela autora.

Vejamos trechos do acórdão rescindendo (id 250012685 - pág.91-103):

"[...] o imóvel foi adquirido pela opoente (Luciana) naqueles autos e pelo ora apelado/Samuel, na época que se mantinham em união estável e que por má-fé esse registrou o imóvel em nome da sobrinha, ou seja, a apelante/autora."

"[...] Nesse ponto, importante destacar que consoante os depoimentos colhidos pelas testemunhas em juízo, ficou evidenciado a simulação da compra do imóvel pela apelante/Mara que corrobora a afirmação de o contrato de locação também ser simulado."

"Assim, as provas carreadas pra os autos, sejam os documentos, tanto quanto a testemunhal por sua clareza, bem comprovam a posse de Luciana de Matos Figueira sobre o imóvel objeto da lide, não restando dúvidas que se trata de um bem que integra seu patrimônio, adquirido na constância da união estável com o apelado/Samuel e que a mesma nunca deteve de forma provisória o imóvel, pois, enquanto adquirido na constância da união estável com o apelado/Samuel e encontrando-se nessa posse desde então, perfaz um período de quase de 20 (vinte) anos, portanto, bem anterior ao pretenso contrato de locação."

Ocorre que, conforme demonstrado pela autora desta ação, os depoimentos testemunhais colhidos nos autos originários não fazem qualquer referência à existência de união estável entre o requerido e a ocupante do imóvel (Luciana)

elo contrário, a própria ocupante confessou em juízo tratar-se de concubinato impuro, declarando expressamente: "
ERA. VIVIA COM DUAS MULHERES. [...] EU SOU A SEGUNDA".

Ademais, a ocupante do imóvel confirmou em seu depoimento que o requerido adquiriu o bem com recursos próprios ao reconhecer que
"Ele comprou com dinheiro que ele tinha reaberto a transportadora"
e que sabia que o imóvel estava registrado em nome da autora
"desde quando eu entrei na casa... Primeiro em nome do pai depois...".

Referidas declarações, conforme salientado pela autora, caracterizam confissão judicial e, portanto, ostentam eficácia probatória incontestável, nos termos dos artigos 374, II, e 389 do Código de Processo Civil:

"Art. 374. Não dependem de prova os fatos: [...]

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;"

"Art. 389. Há confissão, judicial ou extrajudicial, quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário;"

Desse modo, o acórdão rescindendo incorreu em inequívoco erro de fato ao atribuir às testemunhas ouvidas no processo originário declarações que não foram por elas prestadas, bem como ao desconsiderar a confissão judicial da ocupante do imóvel quanto à inexistência de união estável.

Além disso, o equívoco na percepção dos fatos levou o acórdão rescindendo a violar frontalmente normas jurídicas aplicáveis ao caso, em especial:

O artigo 1.245, § 2º, do Código Civil, segundo o qual "
enquanto não se promover, por meio de ação própria, a decretação de invalidade do registro, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel".

No caso em análise, o acórdão considerou simulada a compra e venda do imóvel pela autora sem que houvesse qualquer ação anulatória do negócio jurídico, desconsiderando a presunção de veracidade do registro imobiliário.

O artigo 1.228 do Código Civil, que assegura ao proprietário
"a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha",
uma vez que o acórdão negou à autora, proprietária registral do imóvel, o direito de reavê-lo mediante o despejo do locatário inadimplente.

Os artigos 252 e 259 da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que conferem eficácia ao registro enquanto não cancelado e condicionam tal cancelamento ao trânsito em julgado de sentença.

O artigo 371 do Código de Processo Civil, que impõe ao juiz o dever de
"apreciar a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido",
uma vez que o acórdão desconsiderou provas produzidas pela autora, inclusive a confissão judicial da ocupante do imóvel.

O artigo 7º do Código de Processo Civil, que assegura às partes
"paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais",
tendo em vista que o acórdão adotou presunção favorável à ocupante do imóvel em detrimento das provas produzidas pela autora.

O artigo 5º, LV, da Constituição Federal, que garante aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, na medida em que o acórdão não considerou adequadamente as provas produzidas pela autora.

O artigo 5º, XXII, da Constituição Federal, que assegura o direito de propriedade, o qual foi mitigado pelo acórdão rescindendo sem respaldo legal.

O artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que protege o ato jurídico perfeito, no caso, a aquisição regular do imóvel pela autora, devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis.

Ressalte-se que o próprio requerido, em sua contestação, reconheceu a procedência do pedido rescisório, ao afirmar que
"a sentença não se fundamentou nas provas dos autos, mas em ilações, suposições, presunções, algo incabível quando há abundantes provas em sentido contrário e inexistem provas seguras e robustas que sustentem juízo de presunção".

Convém salientar que, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de simulação na compra e venda de imóvel, bem como a desconstituição do registro imobiliário, demanda ajuizamento de ação própria, não podendo ser reconhecida incidentalmente em ação possessória ou de despejo, especialmente quando não há provas robustas nesse sentido.

No caso em análise, o acórdão rescindendo não apenas declarou incidentalmente a simulação na compra e venda do imóvel, como o fez em contrariedade às provas produzidas nos autos, notadamente à confissão judicial da ocupante do imóvel, configurando manifesto erro de fato e violação a normas jurídicas.

Desse modo, o acórdão rescindendo admitiu fatos inexistentes (união estável e simulação na compra e venda do imóvel), além de ter desconsiderado fatos efetivamente ocorridos - registro regular da propriedade em nome da autora (id 250012685 pag. 68-70) e confissão judicial da ocupante do imóvel quanto à inexistência de união estável e quanto ao conhecimento de que a autora era a proprietária do bem desde 2001.

Com efeito, o acórdão rescindendo partiu de uma cadeia de presunções que se desdobraram em juízos valorativos desconectados do acervo probatório. Reconheceu como união estável o que, por confissão e elementos objetivos, se caracterizava como concubinato impuro. A partir dessa premissa incorreta, presumiu-se simulação da venda, e, por consequência, do contrato de locação — formando-se o que a doutrina qualifica como juízo de presunção em cascata, vedado pelo sistema jurídico, pois carece de base empírica minimamente aceitável.

Cumpre lembrar que a coisa julgada, embora revestida de presunção de veracidade e estabilidade, não pode prevalecer quando eivada de vício que compromete sua legitimidade constitucional

É ainda de se destacar que, ao afastar a validade do contrato de locação com base em suposta ausência de reconhecimento de firma — formalidade não exigida em lei — o acórdão incorre em violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II da CF), bem como à regra do art. 104 do Código Civil, que estabelece os requisitos essenciais de validade do negócio jurídico.

Por fim, cumpre registrar que a autora é titular de direito real sobre o imóvel, com base em escritura pública devidamente registrada. O artigo 1.228 do Código Civil garante ao proprietário o direito de usar, gozar e reaver a coisa de quem injustamente a detenha. O acórdão rescindendo nega eficácia a esse direito fundamental sem qualquer base legal válida.

Diante desse cenário, impõe-se o acolhimento do pedido rescisório para desconstituir o acórdão impugnado, determinando-se novo julgamento da causa com base nas provas efetivamente produzidas nos autos.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Ação Rescisória para desconstituir o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal nos autos da Apelação Cível nº Apelação Cível n. 110406/2017, determinando o retorno dos autos ao referido órgão para novo julgamento da causa.

Diante da concordância expressa do requerido com a procedência da presente ação rescisória, ainda que apresentada em sede de contestação, impõe-se o reconhecimento de sua sucumbência, nos termos do art. 90, caput, do Código de Processo Civil, sendo devidas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Contudo, considerando que o requerido é beneficiário da justiça gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora impostas deverá permanecer suspensa, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, até que se verifique alteração na sua condição de hipossuficiência econômica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025